Tribunal: STJ
Processo: 0245132-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016802 - CE (2025/0245132-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
TRÁFICO DE DROGAS.
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. BIS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
IN IDEM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental e, de ofício, reduziu a pena-base, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a
pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa, com extensão dos
efeitos à corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado
quanto ao tratamento do vetor judicial único "natureza e quantidade" da droga na dosimetria da
pena, bem como se houve violação à vedação de
na aplicação da causa de diminuição
bis in idem
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as teses suscitadas, especialmente quanto ao
tratamento do vetor judicial "natureza e quantidade" da droga e à fração de redução do tráfico
privilegiado, vedando expressamente o bis in idem na dosimetria penal.
5. A decisão embargada fixou, de forma motivada, a fração de 1/6 para a causa de diminuição do
§ 4o, da
com fundamento na expressiva quantidade de droga
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
apreendida, em conformidade com a discricionariedade regrada do julgador e precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53917173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 291abf49-946b-428c-93a9-903545884fdc

6. As alegações do embargante traduzem inconformismo com a solução jurídica adotada e buscam
rediscutir critérios de dosimetria já apreciados e fundamentados, o que é incompatível com a via
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição,
2.
ambiguidade ou obscuridade.
A utilização do vetor judicial único "natureza e quantidade" da
3.
droga em mais de uma fase da dosimetria penal configura bis in idem, sendo vedada.
A fração
de redução do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
deve ser fixada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de forma motivada, observando-se a discricionariedade regrada do julgador e os precedentes
jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

art. 619;
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, "b".
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 291abf49-946b-428c-93a9-903545884fdc

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016802 - CE (2025/0245132-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
TRÁFICO DE DROGAS.
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. BIS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
IN IDEM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental e, de ofício, reduziu a pena-base, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a
pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa, com extensão dos
efeitos à corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado
quanto ao tratamento do vetor judicial único "natureza e quantidade" da droga na dosimetria da
pena, bem como se houve violação à vedação de
na aplicação da causa de diminuição
bis in idem
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA53917586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9f785da2-fb87-44d4-b928-bec606095449

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as teses suscitadas, especialmente quanto ao
tratamento do vetor judicial "natureza e quantidade" da droga e à fração de redução do tráfico
privilegiado, vedando expressamente o bis in idem na dosimetria penal.
5. A decisão embargada fixou, de forma motivada, a fração de 1/6 para a causa de diminuição do
§ 4o, da
com fundamento na expressiva quantidade de droga
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
apreendida, em conformidade com a discricionariedade regrada do julgador e precedentes do STJ.
6. As alegações do embargante traduzem inconformismo com a solução jurídica adotada e buscam
rediscutir critérios de dosimetria já apreciados e fundamentados, o que é incompatível com a via
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição,
2.
ambiguidade ou obscuridade.
A utilização do vetor judicial único "natureza e quantidade" da
3.
droga em mais de uma fase da dosimetria penal configura bis in idem, sendo vedada.
A fração
de redução do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
deve ser fixada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de forma motivada, observando-se a discricionariedade regrada do julgador e os precedentes
jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

art. 619;
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, "b".
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra
FÁBIO SILVA DANTAS
acórdão desta Quinta Turma, no qual se negou provimento ao agravo regimental e, de ofício, se
reduziu a pena-base e se fixou o regime inicial semiaberto, mantendo-se a pena definitiva em 4
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa, com extensão dos efeitos à corré ELIANA
SILVA DE SOUZA (e-STJ, fls. 355-359).
O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao tratamento do vetor judicial
único “natureza e quantidade” da droga (art. 42 da
, afirmando: (i) que seu
Lei n. 11.343/2006)
pedido de “manutenção na primeira fase e garantia da causa de diminuição no grau máximo (2/3),
Documento eletrônico VDA53917586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9f785da2-fb87-44d4-b928-bec606095449

por impossibilidade de utilização em mais de uma fase” não foi analisado; e (ii) que o acórdão,
apesar de citar precedentes que vedam o cindir e o deslocar do vetor para a terceira fase, concluiu
pela exclusão da “natureza” na primeira fase porque a “quantidade” foi usada na terceira,
incorrendo em contradição.
Aponta violação à vedação de
na dosimetria, nos termos da Tese de
bis in idem
Repercussão Geral n. 712 do Supremo (ARE 666.334/AM). Invoca, ainda, o REsp n. 2.176.663/PR
(Quinta Turma, DJe
, que aplicou a fração máxima do redutor ante o uso indevido do
26/12/2024)
vetor em mais de uma fase, e o AgRg no HC n. 878.774/MG, que rechaçou o deslocamento do
vetor para a terceira fase.
Requer o recebimento e conhecimento dos embargos; o saneamento das omissões e
contradições, para manter o vetor “natureza e quantidade” na primeira fase da dosimetria, excluí-lo
da terceira fase, aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
no grau
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
máximo (2/3) e redimensionar a pena.
É o relatório.
VOTO
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero
da parte.
inconformismo

Na hipótese, ao contrário do afirmado pelo embargante, a decisão impugnada analisou
adequadamente as teses suscitadas, notadamente quanto ao tratamento do vetor judicial “natureza e
quantidade” da droga e à fração de redução do tráfico privilegiado.
De início, o acórdão embargado assentou que “a natureza e a quantidade de drogas
constituem vetor judicial único, não podendo ser cindidas para prejudicar o réu em mais de uma
fase da dosimetria penal” (e-STJ, fls. 340-341), reafirmando a orientação de que é inviável sua
utilização simultânea na primeira e na terceira fases.
Em coerência com essa orientação, o próprio acórdão embargado concluiu: “uma vez
que a quantidade das drogas foi utilizada na terceira fase para modular o redutor do tráfico
privilegiado, deve ser excluída a vetorial da natureza do entorpecente na primeira fase da
dosimetria” (e-STJ, fl. 347). Não há, pois, contradição interna: houve expressa vedação ao bis in
, com a exclusão do vetor na primeira fase, porque utilizado na terceira.
idem
Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
no grau máximo de 2/3, a decisão embargada enfrentou diretamente a questão
Lei n. 11.343/2006,
e fixou, de forma motivada, a fração de 1/6 com fundamento na expressiva quantidade de droga
Documento eletrônico VDA53917586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9f785da2-fb87-44d4-b928-bec606095449

apreendida — quase 2kg de cocaína —, em consonância com a discricionariedade regrada do
julgador e com precedentes desta Corte.
As alegações do embargante, centradas na pretensão de “manter o vetor ‘natureza e
quantidade’ na primeira fase da dosimetria” e “excluir o mesmo vetor da terceira fase”, com
redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos, traduzem inconformismo com
a solução jurídica adotada e buscam rediscutir critérios de dosimetria já apreciados e
fundamentados. Tal propósito é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar. O julgado
embargado apreciou a controvérsia de forma suficiente, à luz do vetor judicial único “natureza e
quantidade”, da moldura fático-probatória e dos precedentes pertinentes.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9f785da2-fb87-44d4-b928-bec606095449

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0245132-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.016.802 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00825491320098060001 06240858520258060000 20090023189240
6240858520258060000 825491320098060001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FABIO SILVA DANTAS
CORRÉU
: MANOEL DE JESUS DE ANDRADE FORTES
CORRÉU
: ELIANA SILVA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551029416212182@
2025/0245132-3 - HC 1016802 Petição : 2025/0113265-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:20:29
Código de Controle do Documento: B5E5B585-34BF-4528-838D-48C880AB88D8